Tribunal: TJDFT
Processo: 0748145-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748145-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANNE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por SUZANNE DA SILVA OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública, na qual requer urgência na análise do pedido de antecipação da tutela recursal feito no agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos de origem (PJe 0745291-70.2024.8.07.0001) que a requerente ajuizou de ação de conhecimento em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Alegou que: 1) sua mãe se equivocou com relação à data de vencimento do boleto referente à inscrição da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS; 2) como a finalidade do PAS não é financeira, e sim educacional e, considerado que logrou êxito em todas as etapas anteriores do processo seletivo, “não pode ser prejudicada por ato imotivado e desproporcional da parte ré, em não conceder outra data limite para pagamento do boleto”; e 3) há julgado deste Tribunal em que a 9a Turma Cível, por maioria, permitiu que uma estudante pudesse realizar a prova da terceira etapa do PAS, apesar de sua inscrição ter sido cancelada por falta de pagamento no prazo do edital. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao Cebraspe que autorizasse sua participação na terceira etapa do certame, mediante o depósito judicial do valor correspondente à inscrição. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência com fundamento na ausência de probabilidade do direito. A requerente interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal. Nesta oportunidade, requer que o pedido de tutela de urgência recursal seja analisado com urgência, em razão da iminência da realização do PAS no próximo domingo (01/12/2024). O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, o pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito, uma vez que, conforme alegado pela requerente, a realização da prova somente ocorrerá no domingo, dia 01/12/2024. Distribuam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista